Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700945-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROMILDO DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo n. 0707695-06.2021.8.07.0018), movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL (executado), que acolheu a impugnação do devedor para decotar o excesso de R$7.199,39 e, em consequência, homologou os cálculos (ID 108182043) e fixou o valor da execução em R$9.135,00. Em razão da sucumbência, condenou os exequentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 110630219 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32003348), os agravantes sustentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirmam que a correção monetária não deve ser calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação. Defendem a inexistência de preclusão sobre os índices aplicáveis ao débito executado, porquanto a posterior declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo, Tema 491, que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Acrescentam que o STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da incidência imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Ressalta que o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio no ARE no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral. Mencionam que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência vetusta sobre a possibilidade de substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório. Defendem que tais precedentes devem ser aplicados ao caso, pois a possibilidade de incidência da TR, como parâmetro de correção monetária, nos débitos da Fazenda Pública, deixou de existir quando o STF no julgamento do RE 870.947/SE declarou sua inconstitucionalidade, devendo ser substituída pelo IPCA-E. Asseveram que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos artigos 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, e 927, I, do Código de Processo Civil, ferindo a sistemática de precedentes construída pelo Código de Processo Civil. Por último, argumentam a existência da plausibilidade do direito invocado, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Ao final, requerem, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 32003350). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. De início, deve-se mencionar que, em situação semelhante, já proferi decisão no sentido da irretroatividade da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, determinando a manutenção dos índices de correção monetária expressamente dispostos no título judicial exequendo. No entanto, revendo o posicionamento, modifiquei o entendimento para concluir que a declaração de inconstitucionalidade possui eficácia retroativa irrestrita, alcançando também as situações em que os índices de correção monetária foram expressos na sentença que transitou em julgado. Com efeito, em 20.09.2017, o egrégio Supremo Tribunal Federal - STF julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 810), dando parcial provimento àquele recurso, ocasião em que definiu os critérios para a fixação de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do voto do eminente relator, Ministro Luiz Fux. Quanto à correção monetária, ficou definido que: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Acrescente-se que o eminente relator do recurso extraordinário, em seu voto, admitiu a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para fins de correção monetária, nos casos de condenações judiciais da Fazenda Pública. Veja-se: A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Foi declarada, portanto, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, disciplinado pelo artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, porquanto a TR não expressa a variação de preços da economia, sendo inidônea para promover a correção monetária dos débitos perseguidos. Nessa esteira, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Importante asseverar que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido no RE 870.947/SE, alegando-se a existência de omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos temporais da inconstitucionalidade declarada. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. [...] 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020. Grifos nosssos). Cite-se, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, relator originário dos embargos de declaração, quanto ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE – se atinge ou não os provimentos judiciais transitados em julgado: Nessa perspectiva, verifica-se, in casu, a necessidade de resguardar os provimentos judiciais condenatórios transitados em julgado. Portanto, na forma do § 13 do artigo 525 do Código de Processo Civil, a declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados. (...) Por todas as razões expostas, voto pela integral rejeição dos embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (Petição 71.736/2017) e pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS (Petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case, nos seguintes termos: 1. Em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 1.1. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da União Federal; 2. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos. Contudo, o Ministro Alexandre de Moraes, relator para o acórdão dos embargos de declaração, no voto vencedor, argumentou ser necessária a preservação da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, porquanto a manutenção da incidência da TR como critério de correção monetária em período anterior à decisão de inconstitucionalidade exarada no RE 870.947/SE esvazia o efeito prático do pronunciamento, uma vez que: Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional. Assim, o posicionamento majoritário do STF foi no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade atinge inclusive os provimentos judiciais que transitaram em julgado, conferindo eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. Em resumo, decidiu-se pela incidência do IPCA-E como índice de correção monetária desde janeiro/2001, ainda que a sentença exequenda tenha determinado a incidência de índice diverso. No caso, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 06/10/2021 (105150331 dos autos de origem), ou seja, após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97. Desse modo, faz-se presente a probabilidade do direito a fundamentar o pedido de suspensão da decisão agravada. Por outro lado, a emissão de precatório em valor eventualmente inferior ao devido também configura o periculum in mora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Cumpra-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator